Tribunal: TJSP
Processo: 1005732-67.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Imóvel - Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas – Sentença pela parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado por ambas as partes – Recurso dos corréus que não pode ser conhecido – Deserção caracterizada – Recurso do autor a pugnar pela condenação à indenização por danos morais – Cabimento - Indenização a este título

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Imóvel - Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas – Sentença pela parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado por ambas as partes – Recurso dos corréus que não pode ser conhecido – Deserção caracterizada – Recurso do autor a pugnar pela condenação à indenização por danos morais – Cabimento - Indenização a este título que recompõe a perda imaterial do comprador, que se viu frustrado por muitos anos com o atraso da ré, responsável pelo parcelamento do solo de forma irregular e ilegal – Sentença reformada – Recurso dos corréus não conhecido – Recurso do autor provido.